Tribunal: STF
Processo: HC 241817
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Hilton Antunes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    2. Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da expressiva quantidade de entorpecentes – [...] (sic) –, também foi apreendida balança de precisão e outros petrechos para embalagem das drogas, o que denota a dedicação habitual do paciente à traficância. 



    3. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes. 



    4. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 780.483 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Pretende, em síntese:



    a) se reconheça a aplicabilidade da causa de redução de pena do §4°, do art. 33, 



    b) uma vez redimensionada a pena, que seja fixado o regime inicial aberto, ou ao menos semiaberto (que é o cabível pela reprimenda inferior a 08 anos, e aqui contrariada, sendo primário o paciente) e, por fim, 



    c) que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes todos os requisitos para tanto.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não assiste razão a parte impetrante, porquanto conforme exposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (em fundamentação corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça): 



    Extrai-se da denúncia que no dia 25 de maio de 2020, às 19h14min, na Rua Doutor Aguinaldo de Lima Viotti Junior, n° 441, Comarca de Limeira, HILTON ANTUNES DA SILVA, guardava 17 tijolos de maconha com peso líquido de 12 kg, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo restou apurado, HILTON realizava a venda ilegal de drogas naquela urbe, as quais mantinha guardadas em sua residência. Esse fato foi objeto de investigação pela Polícia Civil que, com o apoio da Guarda Municipal, promoveu diligências na casa do denunciado. 



    Em buscas pelo imóvel, os agentes públicos localizaram, no quarto de HILTON, um saco de ração contendo “tijolos” de maconha e, sobre o armário, uma mala com aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) flaconetes vazios. No outro quarto da residência foram encontrados mais alguns “tijolos” da mesma droga, sendo ainda apreendidas uma balança de precisão e mais um pouco de maconha na geladeira.



    [...]



    A imensa quantidade de drogas encontrada na casa do réu autoriza concluir que não se trata de pequeno traficante. Igualmente não se podendo fiar somente na sua palavra, ou seja, de que estivesse a guardar a droga episodicamente para terceiro. A uma porque não se confia tão valiosa carga para quem não esteja profundamente compromissado com o crime estruturado. A duas porque a droga não estava contida num único recipiente. A três porque também foram encontradas inúmeras embalagens e balança de precisão. A quatro porque já havia a suspeita de que a casa estava sendo utilizada pelo tráfico como depósito.



    É importante ressaltar que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Verifico, no caso ora em exame, no que se refere à incidência da redutora prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto e itens apreendidos durante a prisão (balança de precisão e aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) flaconetes vazios), foram empregados pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, estas sim, circunstâncias aptas a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    De outro lado, inexistente o alegado bis in idem, porquanto a quantidade não foi o único fundamento utilizado para concluir na dedicação do paciente a atividades criminosas, como bem explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ressalto, finalmente, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente